Tribunal: TJBA
Processo: 0300552-16.2014.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300552-16.2014.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHONES VIEIRA CARNEIRO Advogado(s): DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO, PEDRO RISERIO DA SILVA, RAFAEL PEREIRA TEIXEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA. PESQUISA BACENJUD QUE NÃO LOCALIZA VALORES. INSURGÊNCIA DO AUTOR MEDIANTE A ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADA RESISTÊNCIA DO BANCO E DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISIDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE NÃO COMPORTA DISCUSSÃO DE NATUREZA CONTENCIOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0300552-16.2014.8.05.0088, em que figuram como apelante JHONES VIEIRA CARNEIRO e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator